Tribunal: TJPA
Processo: 0008739-15.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008739-15.2016.8.14.0008

APELANTE: MAX GOMES DO NASCIMENTO, LIREKE IGREJA COSTA, ELIEL DIAS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB E ART. 12, DA LEI 10.826/03.

RECURSO DE ELIEL DIAS DA SILVA

PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DO
QUANTUM
DE PENA COMINADO.

ACOLHIDO
.

APELANTE CONDENADO A CUMPRIR PENA DE UM ANO DE DETENÇÃO EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME OCORRIDO EM JULHO DE 2016, DENÚNCIA RECEBIDA EM 23/09/2016. SENTENÇA PROFERIDA EM 12/0/2023. PRESCRIÇÃO QUE, DE ACORDO COM O ART. 109, V, OCORRE EM 04 (QUATRO) ANOS.

TRANSCURSO DE TEMPO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA SUPERIOR A 06 ANOS, SENDO DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NA MODALIDADE RETROATIVA.

RECURSO DE MAX GOMES DO NASCIMENTO

APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, POIS, EM COMPANHIA DE CORRÉUS E COM USO DE ARMA DE FOGO, ASSALTOU OS PASSAGEIROS DE COLETIVO QUE TRANSITAVA NA VIA PÚBLICA.

MENOR DE 21 ANOS À DATA DO CRIME. PENA CONCRETA COMINADA EM 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO EM 12 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, III, DO CP, DEVENDO TAL PRAZO SER REDUZIDO PELA METADE ANTE A MENOR IDADE PENAL RELATIVA DO RÉU AO TEMPO DO CRIME, NOS TERMOS DO ART. 115, DO CP. PRAZO JÁ ULTRAPASSADO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA.

RECURSO DE LIREKER IGREJA COSTA

APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, POIS, EM COMPANHIA DE CORRÉUS E COM USO DE ARMA DE FOGO, ASSALTOU OS PASSAGEIROS DE COLETIVO QUE TRANSITAVA NA VIA PÚBLICA.

PRELIMINARES

DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA
.
NÃO SE RECONHECE QUALQUER ILEGALIDADE NA DENÚNCIA QUANDO ESTA DESCREVE O FATO TIDO COMO DELITUOSO, O LOCAL E AS CIRCUNSTÂNCIAS DE SUA OCORRÊNCIA, BEM COMO A PROVÁVEL AUTORIA, PERMITINDO AO RÉU O PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, COMO NO CASO DOS AUTOS.

DA PRESCRIÇÃO.
REJEITADA
.
PACIENTE CONDENADO A CUMPRIR PENA DE
06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO EM 12 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, III, DO CP, PRAZO NÃO ULTRAPASSADO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, PROFERIDA EM 12/0/2023, CUJA DENÚNCIA FOI RECEBIDA EM 23/09/2016. APELANTE QUE NÃO ERA MENOR DE 21 ANOS À DATA DOS FATOS.

M
ÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DECOTE DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS, BEM COMO PELA CONFISSÃO DO ENTÃO RÉU, RESTANDO COMPROVADA NÃO SÓ A AUTORIA DO DELITO COMO A MATERIALIDADE, BEM COMO A OCORRÊNCIA DAS MAJORANTES, TANTO DO USO DE ARMA, QUE PRESCINDE DE LAUDO PERICIAL PARA ATESTAR SUA OCORRÊNCIA, QUANTO DO CONCURSO DE PESSOAS.

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE PENAL RELATIVA
. NÃO PROVIMENTO. APELANTE QUE CONTAVA, À DATA DO FATO, 24 ANOS DE IDADE, POIS NASCIDO EM
17/06/1992, SENDO INAPLICÁVEL EM SEU BENEFÍCIO REFERIDA ATENUANTE.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PARCIAL
PROVIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 ANALISADAS ESCORREITAMENTE PELO MAGISTRADO SINGULAR QUE, SE UTILIZANDO DE UMA DAS QUALIFICADORAS DO TIPO, AUMENTOU A PENA BASE, O QUE LHE É LÍCITO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ, PORÉM, O QUANTUM DE AUMENTO NÃO SE MOSTROU PROPORCIONAL, POIS ACRESCEU EM 02 ANOS O PATAMAR MÍNIMO.

REVISÃO DA REPRIMENDA PARA

APLICAÇÃO DE 1/3 DE AUMENTO, PASSANDO A PENA BASE, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, A SER DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS MULTA.

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, PASSANDO A PENA, NA SEGUNDA FASE, A SER DE 04 ANOS DE RECLUSÃO E 13 DIAS MULTA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 231 DO STJ.

AUMENTO DA PENA EM 1/3, NA TERCEIRA FASE, EM RAZÃO DE O CRIME TER SIDO COMETIDO COM USO DE ARMA DE FOGO, SE TORNANDO A PENA DO ORA APELANTE, AO FINAL, EM 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 33, § 2º, b, DO CP.

RECURSOS DE ELIELON E MAX CONHECIDOS E PROVIDOS PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

RECURSO DE ELERIKE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUÇÃO DA PENA BASE.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento aos recursos interpostos em favor de
ELIEL DIAS DA SILVA e MAX GOMES DO NASCIMENTO
, com o reconhecimento, em favor de ambos, da ocorrência da

prescrição e, em relação ao apelante
LERIKE IGREJA COSTA
, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para revisão da dosimetria o, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de
julho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém, 14 de julho de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
Eliel Dias da Silva, Lireke Igreja Costa e Max Gomes do Nascimento,

visando a reforma da
sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que os condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2º, I e II, do CPB, e art. 12, da Lei 10.826/03.

Narrou a denúncia, ID 17814868, que nos dias 18 e 19/07/2016, por volta das 19hs30min e das 07 hs, respectivamente, ocorreram três roubos a ônibus no município de Barcarena, todos de propriedade da empresa Cootransbar.

Que, por volta das 19 hs do dia 18/07, o coletivo passava às proximidades do Hospital Municipal da Cidade de Barcarena quando a nacional Jhully Endres Soares da Silva solicitou sua parada, tendo o apelante Eliel Dias da Silva entrado no veículo; que momentos depois, quando o ônibus trafegava na Rodovia da Integração, em frente ao Ramal do Canaã, Yuri Menezes Gonçalves, que estava no coletivo antes mesmo de Jhully ter decidido descer, juntamente com Eliel anunciou o assalto, subtraindo pertences de diversas vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, descendo em seguida no Ramal do Cajueiro e empreendendo fuga, sendo Jhully integrante da quadrilha e que no dia dos fatos agiu em comunhão de esforços com os demais.

Relatou que no dia 19/07, por volta das 07 hs, outro coletivo da empresa ao norte referida, transitava pela Rodovia Moura Carvalho, próximo ao açougue Boi Verde, na cidade de Barcarena, quando o apelante Lireke Igreja Costa, portando uma arma de fogo tipo revólver, e o apelante Max Gomes do Nascimento, portando uma faca, anunciaram o assalto, mandando que todos os ocupantes do veículo abaixassem a cabeça, passando em seguida a subtrair seus objetos, dentre os quais joias e aparelhos celulares, fugindo em seguida rumo a uma rua deserta.

Que na manhã do mesmo dia, 19/07, outro coletivo da empresa Cootransbar fazia o trajeto Barcarena/Vila dos Cabanos quando, na Rodovia Almeida de Moraes, próximo ao Posto Mirante 2, o apelante Eliel, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto e o apelante Max, portando uma faca, subtraíram os pertences dos passageiros, agindo de forma agressiva, a todo momento ameaçando às vítimas; que ao descerem do coletivo apontaram a arma de fogo para o motorista e mandaram que acelerasse o veículo, tendo os passageiros se jogado ao chão para se protegerem.

A polícia foi informada acerca da ocorrência dos crimes e de que os assaltantes estariam em uma residência localizada na Rua Gabriel Furtado, entre a Rua Zacarias Pinto e João Urbani, em Barcarena, e diligenciou até o local onde foram encontrados e identificados Yuri Menezes Gonçalves, Wallace Farias Soares, Jhully Endres Soares da Silva, Lireke Igreja Costa, Max Gomes do Nascimento e Eliel Dias da Silva, quando realizavam a divisão dos objetos roubados, sendo encontrados no interior do imóvel diversos aparelhos celular, tablet, relógio, bolsas, mochila e documentos pessoais, sendo encontrado em poder de Lireke duas munições intactas e, em poder de Eliel, uma arma de fogo e 30 munições.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus pela prática dos crimes a seguir tipificados: Eliel, nos arts. 157, § 2º, I e II, art. 288, caput, do CPB e art. 12, da Lei 10.826/03; Jhully, nos arts. 157, § 2º, I e II, e art. 288, caput, do CPB; Lireke, , nos arts. 157, § 2º, I e II, art. 288, caput, do CPB e art. 12, da Lei 10.826/03; Max, nos arts.
157, § 2º, I e II, art. 288, caput, do CPB; Wallace, nos arts.
180, caput, e art. 288, caput, do CP e Yuri nos arts. 157, § 2º, I e II, e art. 288, caput, do CPB.

Em ID 17814873, recebida a denúncia, em 23/09/2016.

Em ID 17814874, fls. 13/14, resposta à acusação de Jhully; às fls. 16/24, resposta à acusação de Wallacy; às fls. 46/51, resposta à acusação de Eliel, Max e Yuri e, às fls. 51/52, resposta à acusação de Lireke.

Termo de audiência em ID 17814879 e, às fls. 33/39, alegações finais ministeriais.

Em ID 17814880, alegações finais de Max Gomes; de Lireke Igreja Costa, e Jhully S. da Silva; de Yuri M. Gonçalves.

Em ID 17814881, alegações finais, sob a forma de memoriais, de Eliel da Silva e Wallace F. Soares.

Mídia da audiência de instrução e julgamento em documento de ID 17814882/038.

Em ID 17815041, sentença condenatória que, dando parcial provimento à denúncia, condenou o réu, ora apelante,
MAX GOMES DO NASCIMENTO
e
LIREKE IGREJA COSTA
nas penas do art. 157, § 2°, inciso I e II (antes de 2018) do CP;
ELIEL DIAS DA SILVA
, nas penas do art. 12 da lei 10.826/03 e absolver os réus
MAX GOMES DO NASCIMENTO,
das imputações do art. 288 do CP;
ELIEL DIAS DA SILVA,
das imputações do art. 157 e art. 288 do CP;
JHULY ENDERES SOARES DA SILVA,
das imputações do art. 157 e art. 288 do CP;
LIREKE IGREJA COSTA,
das imputações do art. 288 do CP;
WALLACE FARIAS SOARES,
das imputações do art. 157 e art. 288 do CP e
YURI MENEZES GONÇALVES,
das imputações do art. 157 e art. 288 do CP, nos termos do art. 386, do CPP.

Restando as penas base de Max e Lireke, pelo crime de roubo, cominadas em 06 anos de reclusão, passando a 05 anos de reclusão em razão da atenuante da confissão, passando ambas as penas, ao final, a ser de 06 anos e 08 meses de reclusão em razão de se tratar de crime qualificado pelo uso de arma de fogo, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 12, da Lei 10.826/03, o ora apelante Eliel foi condenado, na primeira fase da dosimetria, a 01 ano de detenção, patamar no qual foi mantida na segunda fase em razão da Súmula 231 do STJ, e, ante a ausência de causa de aumento e/ou diminuição de pena, neste patamar se tornou final e definitiva, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, ID 17815065, Max e Eliel pugnam pelas respectivas absolvição por alegada ausência de provas aptas a uma condenação, afirmando a defesa que os depoimentos testemunhais não evidenciam a prática do crime de roubo pelo ora apelante Max, mormente por se mostrarem os depoimentos testemunhais confusos e que não houve o devido reconhecimento do apelante pelas vítimas, sendo as provas precárias e, como tanto, incapazes de embasar um decreto condenatório, pleiteando por sua absolvição e, em tese subsidiária, revisão da pena base, pois, alega, não há fundamentação idônea à sua exasperação, requerendo o redimensionamento da pena., bem como para que seja decotada da condenação a qualificadora do uso de arma ante a ausência de perícia a comprovar sua capacidade lesiva.

Quanto ao apelante Eliel, busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em razão do
quantum
de pena cominado, nos termos do art. 109, VI, do CP.

Em contrarrazões, ID 17815070, manifestou-se o representante do Ministério Público pelo não provimento do recurso do ora apelante Max e provimento do recurso do ora apelante Eliel, com reconhecimento da prescrição de sua punibilidade.

Em suas razões recursais, ID 21473121, almeja o ora apelante Lireke, em sede preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ante a pena concretamente cominada uma vez que era menor de 21 anos à data do fato, reduzindo pela metade o prazo prescricional, e já tendo passado mais de 06 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, nos termos do art. 107, IV, 109, III e 115, do CP.

Alegou, em sede preliminar, inépcia da denúncia, requerendo ainda sua absolvição por alegada ausência de provas, exclusão da causa de aumento em razão da qualificadora do uso de arma de fogo, uma vez que esta não fora periciada e revisão da dosimetria em virtude de ausência de fundamentação válida à exasperação da pena base, bem como para que seja reconhecida, na segunda fase, a atenuante da menor idade relativa uma vez que tinha o apelante apenas 19 anos à data do fato.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição, com consequente extinção da punibilidade do ora apelante.

Nesta superior instância, ID 21663511, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento da prescrição punitiva em relação ao apelante Max e, não sendo este o entendimento, pelo improvimento do apelo, mantendo-se a sentença em todos os seus termos; pelo reconhecimento da prescrição em relação ao apelante Eliel e, em não sendo este o entendimento, pela manutenção da sentença em todos os seus termos e, quanto ao apelante Lireke, por seu conhecimento e improvimento.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em favor de
Eliel Dias da Silva, Lireke Igreja Costa e Max Gomes do Nascimento,

visando a reforma da
sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que os condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e, havendo preliminar da Procuradoria de Justiça - prescrição, passo à sua análise.

DA PRESCRIÇÃO

Almejam os apelantes Max Gomes do Nacimento, condenado nas penalidades do art. 157, § 2º, I e II do CP, e Eliel Dias da Silva, condenado nas penalidades do art. 12, do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826/03, que seja reconhecida a prescrição da punibilidade de ambos em razão do tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, mormente por ser o réu Max menor de 21 anos à data do crime e a pena concretamente cominada em face do apelante Eliel.

Do Apelante
MAX GOMES DO NASCIMENTO

Reconheço advir razão ao apelo, bem como à Procuradoria de Justiça em sua manifestação, pois tem-se dos autos que a pena concreta cominada ao ora apelante Max Gomes do Nascimento foi de 06 anos e 08 meses de reclusão que, de acordo com o que disposto no art. 109, III, do CP, prescreve em 12 anos, nos termos do art. 109, III, do CP, devendo tal prazo ser reduzido pela metade pelo agente ser, ao tempo do crime, menor de 21 anos, caso dos autos, em que se constata que à data dos fatos Max, nascido em 15/07/97, tinha 20 anos de idade, como se comprova pelo documento de identificação acostado aos autos do IPL, fls. 09, ID 17814870, atraindo ao caso a aplicação do que determina o art. 115, do CP, que assim determina:

CÓDIGO PENAL:

Redução dos prazos de prescrição.

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Assim, em tendo sido
recebida a denúncia em 23/09/2016,
e a sentença penal condenatória proferida em 24 de março de 2023, tem-se que entre a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença transcorreram mais 06 anos tendo, portanto, ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, que se funda na pena aplicada na sentença, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, aplicando-se ao caso a orientação contida no art. 109, III, c/c art. 115, caput, do CPB, prescrição da pretensão punitiva estatal reconhecida, dando-se provimento ao apelo do ora apelante.

Do Apelante
ELIEL DIAS DA SILVA

Pretende o ora apelante Eliel, condenado nas penalidades do art. 12, da Lei 10.826/03, a cumprir pena de detenção de 01 ano, que seja reconhecida a prescrição de sua punibilidade em razão do tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, mormente por ser o réu Max menor de 21 anos à data do crime e a pena concretamente cominada em face do apelante Eliel,
nos termos do art. 109, VI, do CP.

Reconheço advir razão ao apelo, bem como à Procuradoria de Justiça em sua manifestação, pois tem-se dos autos que a pena concreta cominada ao ora apelante Eliel foi de 01 ano de detenção que, de acordo com o que disposto no art. 109, V, do CP, prescreve em 04 anos, prazo já transcorrido entre a data de recebimento da denúncia e a data em que proferida a sentença, atraindo ao caso a aplicação do que determina o art. 110, c/c art. 112, do CP, que assim determina:

CÓDIGO PENAL:

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação

Assim, em tendo sido
recebida a denúncia em 23/09/2016,
e a sentença penal condenatória proferida em 24 de março de 2023, tem-se que entre a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença transcorreram mais 06 anos tendo, portanto, ocorrido a prescrição da pretensão executória, que se funda na pena aplicada na sentença, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, aplicando-se ao caso a orientação contida no art. 109, V, do CPB, pois transcorrido o prazo legal que o Estado tem para iniciar o cumprimento da pena aplicada pelo juiz uma vez que, mesmo já tendo havido a condenação, há um prazo dentro do qual deve ser iniciado o cumprimento da sanção, sob pena de o Estado perder o direito de executá-la, como no caso em apreço. Prescrição da pretensão punitiva estatal reconhecida, dando-se provimento ao recurso do ora apelante Eliel.

Do Apelante
LIREKE IGREJA COSTA

Almeja o ora apelante Lireke, em sede preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ante a pena concretamente cominada uma vez que era menor de 21 anos à data do fato, reduzindo pela metade o prazo prescricional, e já tendo passado mais de 06 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, nos termos do art. 107, IV, 109, III e 115, do CP.

Alegou, em sede preliminar, inépcia da denúncia, requerendo ainda sua absolvição por alegada ausência de provas, exclusão da causa de aumento em razão da qualificadora do uso de arma de fogo, uma vez que esta não fora periciada e revisão da dosimetria em virtude de ausência de fundamentação válida à exasperação da pena base, bem como para que seja reconhecida, na segunda fase, a atenuante da menor idade relativa uma vez que tinha o apelante apenas 19 anos à data do fato.

PRELIMINARES

Preliminar de Prescrição

Almeja o ora apelante, em sede preliminar, que se reconheça a prescrição da pretensão punitiva do Estado em razão de sua menor idade penal relativa, pretensão a qual tenho por
rejeitar
.

Da análise dos autos observa-se que o crime ocorreu
nos dias 18 e 19/07/2016, sendo
a denúncia recebida em
23/09/2016. Ocorre, porém, que o ora apelante é nascido em 17/06/1992, tendo, portanto, 24 anos à data do fato, não havendo que se falar em prescrição, pois o
quantum
de pena no qual fora condenado,
06 anos e 08 meses de reclusão, de acordo com o que disposto no art. 109, III, do CP, prescreve em 12 anos, nos termos do art. 109, III, do CP e, em sendo a sentença proferida em 24 de março de 2023, tem-se que entre a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença não transcorreram 12 anos, não havendo, portanto, que se falar em ocorrência da prescrição.

Preliminar de Nulidade

Alega o ora apelante, na segunda preliminar de seu apelo, nulidade processual em razão da inépcia da denúncia, pedido ao qual, adianto, não há como ser dado provimento.

Observa-se dos termos da denúncia
que esta preenche todos os requisitos elencados no art.
41
do
CPP
, tendo descrito os fatos, onde e como ocorreram, de modo a permitir o exercício da ampla defesa por parte do recorrente, que o fez em sua plenitude, como se denota do simples manuseio dos autos.

Acerca da questão, o STF assentou que desde que seja possível o exercício do direito de defesa, eventuais omissões da denúncia quanto aos requisitos do art.
41
do
CPP
não implicam necessariamente na sua inépcia, sendo certo que podem ser supridas a todo tempo, sendo neste sentido sua manifestação,
verbis
:

"Denúncia que apresenta narrativa que se ajusta ao modelo da conduta proibida não é, em princípio, inepta porquanto permite a ampla defesa"(HC n. 86091/PI, rel. Min. Carlos Velloso, j. em 06.12.05, fl. 05).

Acerca da inocorrência de nulidade em caso como o dos autos é pacífica a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DA DATA EM QUE OS FATOS TERIAM OCORRIDO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. CONDUTA SUFICIENTEMENTE NARRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 2. Neste caso, as instâncias antecedentes constataram que a denúncia narra, de maneira satisfatória a dinâmica dos fatos delituosos e as circunstâncias relativas a sua prática, de modo a viabilizar o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
A imprecisão quanto às datas em que os fatos teriam ocorrido constitui mera irregularidade, não sendo suficiente para tornar inepta a peça inaugural
. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 691646 PR 2021/0286181-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA APÓS RESPOSTA À ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NÃO INDICAÇÃO DA DATA DO SUPOSTO FATO CRIMINOSO. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A tese de preclusão pro judicato mostra-se incompatível com a atual sistemática processual penal, a qual possibilita ao acusado apresentar preliminares por meio da resposta à acusação, sendo viável um novo exame de admissibilidade da denúncia. 2. Entretanto, na denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, neste caso, estão presentes todos os requisitos exigidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois há a qualificação do acusado, a exposição do fato, normativamente, descrito como criminoso, com todas as suas circunstâncias, a classificação do crime e o rol de testemunhas. 3.
A falta de indicação precisa da data em que a conduta delituosa teria sido perpetrada não constitui vício insanável, quando possível contextualizar, pelas informações constantes da inicial, o período em que ocorreu, tal como ocorre no caso dos autos
. 4. Inviável a declaração da prescrição da pretensão punitiva do acusado neste momento, haja vista a falta de dado concreto quanto ao início da contagem do prazo prescricional. 5. Recurso provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto para lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 8 de junho de 2021. DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Presidente do Órgão Julgador e Relatora (TJ-CE - RSE: 00001139320168060213 CE 0000113-93.2016.8.06.0213, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 08/06/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/06/2021)

Portanto, em estando presente na denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual todos os requisitos exigidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois há a qualificação do acusado, a exposição do fato normativamente descrito como criminoso, com todas as suas circunstâncias, a classificação do crime e o rol de testemunhas, a falta de indicação precisa das circunstâncias em que a conduta delituosa teria sido perpetrada não se configura vício insanável, mormente por se mostrar possível ao apelante, pelo que contido na inicial, o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, tal como ocorre no caso dos autos, não havendo que se falar em nulidade, razão pela qual
rejeito a preliminar.

MÉRITO

No que concerne ao mérito, pretende o apelante sua absolvição por alegada
ausência de provas aptas a uma condenação, exclusão da causa de aumento em razão da qualificadora do uso de arma de fogo, uma vez que esta não fora periciada e revisão da dosimetria em virtude de ausência de fundamentação válida à exasperação da pena base, bem como para que seja reconhecida, na segunda fase, a atenuante da menor idade relativa uma vez que tinha o apelante apenas 19 anos à data do fato.

Da absolvição por falta de provas e do decote da majorante do uso de arma de fogo

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante, em companhia de terceiros, efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição.

Assim, o pedido de reforma da decisão para sua absolvição, sob alegação de ausência de provas na conduta delitiva não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157, § 2º, I e II do CP, como bem analisado pelo magistrado singular.

Vejamos então os elementos de provas que levaram ao convencimento do magistrado: termo de exibição e apreensão de objeto, assim como o auto de entrega, como se comprova da análise do IPL e do APF juntado aos autos, bem como dos depoimentos testemunhais gravados em mídia e colacionados aos autos que peço vênia para aqui não os reproduzir.

Impende ressaltar que o ora apelante, juntamente com o corréu Max, confessou em Juízo sua participação na conduta delituosa, tendo igualmente isentado os demais denunciados de qualquer responsabilidade pelos crimes e afirmando que aqueles tão somente os encontraram na casa de Yuri, sendo prontamente reconhecido pelas testemunhas Renato e Cleiton como autores da ação delitiva, razão pela qual não há que se falar em sua absolvição em razão da alegada ausência de provas, pois, como se observa dos autos, estas se mostram fartas e suficientes à subsidiar e manter o édito condenatório.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, mormente ante os depoimentos prestados pelos réus e testemunhas, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Tem-se, portanto, que restou configurado nos autos que o apelante efetivamente participou da prática do crime de roubo pelo qual fora condenado, nos exatos termos da denúncia, estando a sentença vergastada em consonância com as vastas e robustas provas colacionadas aos autos, pois
nota-se que não há uma culpabilidade mínima acerca de sua conduta ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação.

Quanto ao pedido de decote da majorante, do uso de arma de fogo, art. 157, § 2º, I, do CP, a este também não há como ser dado provimento uma vez que fartamente comprovada, pelo depoimento do réu e testemunhas, a efetiva utilização do artefato na conduta descrita pelo órgão ministerial, sendo esta apreendida e devidamente periciada, restando comprovada sua capacidade lesiva, conforme laudo acostado aos autos. Ademais, para a comprovação do uso de arma de fogo não é necessária nem mesmo sua apreensão para elaboração do respectivo laudo para constatar sua capacidade lesiva, bastando para tanto a palavra da vítima que, como se denota dos autos, foi firme em atestar o uso de arma pelos apelantes durante a atividade criminosa.

Acerca da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

Assim, tendo restado comprovado, pelos depoimentos firmes e concisos das vítimas que o ora apelante, agindo em companhia de corréus, praticou o crime de roubo e que para tanto utilizaram arma de fogo, não há que se falar em decote da majorante uma vez que, como já relatado, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato para atestar a incidência da referida majorante, não havendo, portanto, como se promover o pretendido decote da majorante, devendo a condenação pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo ser mantida em todos os seus termos.

Do reconhecimento e aplicação da atenuante da menor idade penal.

Pretende o apelante, também em sede de mérito recursal, que se reconheça e aplique em seu favor, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da menor idade penal relativa, pois, afirma, tinha apenas 19 anos à data do crime.

Contudo, como já explicitado na análise da preliminar de prescrição, tal alegação não procede e não há como ser dado provimento ao apelo, pois, como demonstrado, o apelante
é nascido em 17/06/1992, tendo, portanto, 24 anos à data do fato, sendo inaplicável em seu benefício referida atenuante.

Da revisão da Dosimetria

Requer o apelante, em seu último tópico do apelo, que se promova a revisão da dosimetria e redução da pena base ao mínimo legal.

Para uma melhor análise do pedido trago à colação excerto da sentença, no tópico relativo à dosimetria, veja-se:

“
ROUBO

art. 157, § 2°, inciso I e II do CP

Réu: MAX GOMES DO NASCIMENTO e LIREKE IGREJA COSTA

CULPABILIDADE: Os acusados agiram com dolo que não ultrapassa os limites da norma penal. ANTECEDENTES: o condenado não registra antecedentes criminais. CONDUTA SOCIAL: não há maiores informações acerca da conduta social do réu. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie, lucro fácil.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: são desfavoráveis, uma vez que cometido em concurso de pessoas. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: sem maiores consequêncas. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima nada contribuiu para o crime, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando que as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base em:

· MAX GOMES DO NASCIMENTO – 06 anos de reclusão.

· LIREKE IGREJA COSTA – 06 anos de reclusão.

Não há agravantes, verifico a atenuante da confissão, razão pela qual passo a dosar a pena em:

· MAX GOMES DO NASCIMENTO – 05 anos de reclusão.

· LIREKE IGREJA COSTA – 05 anos de reclusão.

Não há causa de diminuição de pena. Contudo, verifico uma causa de aumento determinando o aumento de pena de 1/3 à 1/2 (uso de arma). Tenho por aumentar a pena no mínimo legal,
tornando a pena definitiva
em:

·
MAX GOMES DO NASCIMENTO – 06 anos e 08 meses anos de reclusão.

·
LIREKE IGREJA COSTA – 06 anos e 08 meses anos de reclusão.
”

Tenho que, neste ponto, também não há que ser dado provimento ao pleito uma vez que ao proferir a sentença, fazendo a dosimetria relativa ao paciente, o magistrado analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, cominando a pena base em patamar acima do mínimo legal

em razão de fundamentar o

vetor relativo às circunstâncias do crime negativamente, tendo se utilizado do fato de ter sido a conduta praticada em concurso de agentes para o negativar, o que não se mostra ilegal na medida em que é pacífico o entendimento jurisprudencial que, havendo mais de uma qualificadora ao tipo penal violado, é lícito ao sentenciante de uma delas se utilizar na primeira fase da sentença, nos termos da jurisprudência

consolidada do C. STJ, onde o seguinte entendimento é prevalecente,
in verbis
:

“De fato, as causas de aumento (terceira fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (primeira fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou segunda fases.” (HC 46.3434,/MT (2018/0201182-1, julgado em 23/02/2021, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

Porém, de acordo com a jurisprudência do próprio STJ, a presença de vetor negativo conduz ao aumento da pena base, mas, em este há que ser calculado à razão de 1/3 sobre a pena base ou, em 1/8 sobre o intervalo compreendido entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato e, não tendo o magistrado assim procedido, aumentando genericamente a pena em 02 anos de reclusão, há que se promover uma nova dosimetria, passando a pena base do ora apelante, ante a presença de apenas uma circunstância judicial negativa, a ser de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa

Na segunda fase, reconheço, tal e qual o magistrado singular, a presença da atenuante da confissão e reduzo a pena alcançada na fase anterior para 04 anos de reclusão e 10 dias multa, aplicando ao caso a Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar inferir ao mínimo legal e cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Pleno do STF.

Na terceira fase, há que ser agravada a pena, pois, conforme demonstrado, o crime de roubo se deu em sua forma majorada, e, pela mesma fundamentação ao norte esposada, aumento a pena em 1/3, passando esta a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Ante ao exposto,
conheço dos recursos e,
dando

provimento
aos apelos
de ELIEL DIAS DA SILVA E MAX GOMES DO NASCIMENTO
,

reconheço em seus benefícios a ocorrência da
PRESCRIÇÃO
e, dando
parcial provimento,
ao recurso de
LIREKE IGREJA COSTA
,
promovo a revisão da dosimetria de sua pena
, passando esta a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 15 de
julho
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/07/2025